Tribunal: TJBA
Processo: 0581638-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581638-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS BATISTA DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL. LEGALIDADE. TRÊS PUBLICAÇÕES EM DIAS SEGUIDOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. DECISÃO PROFERIDA EM 2021 E CONFIRMADA EM ACÓRDÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS REMUNERATÓRIO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATO FIRMADO APÓS MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/2000. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0581638-24.2016.8.05.0001,
em que figuram como apelante DOUGLAS BATISTA DE SOUZA JUNIOR e outros e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,